Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-55.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001205-55.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRENTE), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), WILLIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 040.751.891-63 (RECORRIDO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLATAFORMA DE CADASTRO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. CARREGAMENTO DE CARGA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INFORMANDO SOBRE A LEGITIMIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM NOME DO RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA., em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de confirmar a tutela de urgência deferida (id. 176492523).

A reclamada pleiteia a reforma da sentença, pela improcedência dos pedidos.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023